Tribunal: TJSP
Processo: 2016247-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização – Litigância de má-fé da agravada não configurada até então – Ministério Público manifestou desinteresse em intervir no feito – Ré que faz jus à isenção de taxa judiciária e prazo em dobro por disposição legal – Decisão mantida – Recurso a que se nega provimento.